Tribunal: TJES
Processo: 5010679-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010679-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA CALUMBY FARIA ZACCHE

APELADO: AMILTON SALIS ZACCHE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO EX NUNC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O benefício da gratuidade da justiça, quando concedido, produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento da concessão, não retroagindo para alcançar custas processuais ou honorários sucumbenciais já estabelecidos. No caso em voga, o pedido de gratuidade da justiça não foi formulado em momento anterior nos autos, de maneira que eventual deferimento do pleito não terá efeito sobre a condenação imposta na r. sentença, a qual, diga-se, deve ser integralmente mantida quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC. Com efeito, proferida a sentença com fundamento no reconhecimento do pedido, as despesas e honorários advocatícios serão suportados por aquele que reconheceu.

2.
Para além disso,

os documentos colacionados aos autos demonstram que a Apelante não preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010679-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON SALIS ZACCHE

APELADO: ADRIANA CALUMBY FARIA ZACCHE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA CALUMBY FARIA ZACCHE
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
de
extinção de condomínio

ajuizada por
AMILTON SALIS ZACCHE
,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, a parte recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, bem como pela reforma da r. sentença quanto à condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não apresentou resistência ao pleito autoral.

Contrarrazões no id. 10093897 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010679-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON SALIS ZACCHE

APELADO: ADRIANA CALUMBY FARIA ZACCHE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA CALUMBY FARIA ZACCHE
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
de
extinção de condomínio

ajuizada por
AMILTON SALIS ZACCHE
,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, a parte recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, bem como pela reforma da r. sentença quanto à condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não apresentou resistência ao pleito autoral.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, em especial a contestação apresentada pela ora Apelante, vejo que
o aludido benefício não foi requerido em momento pretérito
.

Nesta seara, sabe-se que o efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito
ex nunc
), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. Vejamos:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO APREENDIDO.SENTENÇA PROCEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REALIZADO APÓS SENTENÇA. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS EX NUNC. BENEFÍCIO DESTINADO À GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA, E NÃO PARA SERVIR DE ESCUSA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. - Uma vez que o pedido de concessão da benesse foi realizado somente em grau recursal, sendo devidamente comprovada sua necessidade, é possível o provimento do pedido. Contudo, embora a apelante almeje a concessão da benesse a fim de eximir-se do pagamento dos ônus sucumbenciais, veja-se que o deferimento do benefício de gratuidade da justiça possui efeito ex nunc, não atingindo, por conseguinte, condenações pretéritas -A assistência judiciária tem por finalidade garantir o amplo acesso à justiça, não podendo o instituto ser desviado apenas para servir de escusa à responsabilidade sucumbencial do derrotado. Recurso não provido. (TJ-PR - APL: 00180699020188160014 PR 0018069-90.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/07/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL, C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MEDIANTE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO FEITO APENAS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em questão, o objeto do recurso de apelação é tão somente o pedido de gratuidade da justiça dos requeridos, ora apelantes, em relação ao ônus da sucumbência. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita tem efeito prospectivo, não retroagindo para atingir as despesas e/ou condenações anteriores ao pedido, ou seja, a concessão da benesse possui efeito ex nunc, e não, ex tunc. 3. Em que pese a gratuidade possa ser concedida em grau de recurso, é cediço que o deferimento do benefício não retroage para abranger os ônus sucumbenciais que já foram impostos à parte quando ela não era beneficiária da justiça gratuita. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a assistência judiciária gratuita aos recorrentes tão somente com eficácia ex nunc. (TJ-TO - Apelação Cível: 0007231-51.2019.8.27.2729, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL - DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU - EFEITOS EX NUNC - RECURSO NÃO PROVIDO. - Formulado pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal, sendo preenchidos os requisitos para o deferimento da benesse, fica dispensado o recolhimento das custas recursais prévias - Considerando que a justiça gratuita produz efeitos ex nunc e o deferimento ocorreu após a condenação nas custas e honorários na sentença, não há que se falar em suspensão da exigibilidade de tais valores. (TJ-MG - AC: 10000220764278001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2022)

Sendo assim, desde já, esclareço que eventual deferimento do pleito não terá qualquer efeito sobre a condenação imposta pelo culto colega magistrado Dr.
Murilo Ribeiro Ferreira
na r. sentença, a qual, diga-se, deve ser integralmente mantida quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC.

Com efeito, proferida a sentença com fundamento no reconhecimento do pedido, as despesas e honorários advocatícios serão suportados por aquele que reconheceu.

Para além disso, sabe-se que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em voga, os documentos colacionados aos autos, em especial o de id. 10093898, demonstram que a Apelante não preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Também vale ser dito que a recorrente está amparada por advogado particular, situação esta que, em análise com as demais peculiaridades, pode revelar a possibilidade de quitação das despesas processuais.

Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.